Tribunal: TJDFT
Processo: 0712143-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MUDANÇA DE CIDADE. PARECER DO PSICOSSOCIAL. SUFICIÊNCIA. NOVO PARECER. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AJUSTE PARA ADEQUAÇÃO A PERCENTUAL DO SALÁRIO BRUTO DO GENITOR/ALIMENTANTE.
1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência até o valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos. Gratuidade deferida.
2. Consoante o art. 480 do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
3. O estudo de caso realizado na presente ação encontra-se apto a formar o convencimento a respeito da lide posta em debate, encontrando-se o parecer técnico psicossocial suficientemente elucidativo ao expor de forma clara as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
4. A notória beligerância entre os genitores não pode acarretar prejuízos ao bem-estar físico e emocional de seus filhos.
5. A realização sucessiva de novos e dispensáveis estudos, apenas para que cada um dos contendores possa defender seu particular modo de vista, termina por acarretar a revitimização e o sofrimento desnecessário do infante, o que deve ser rechaçado.
6. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
7. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, assim como observada a proporcionalidade.
8. No caso concreto, os alimentos devem ser fixados sobre percentual de 20% (vinte por cento) do salário bruto do alimentante/recorrente, decotados os descontos compulsórios (IRPF e INSS) porquanto é o que melhor se ajusta ao trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Em caso de eventual desemprego do alimentante, os alimentos devem ser no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo.
9. O autor/apelante sucumbiu na maior parte dos pedidos, impondo-se a sua condenação aos honorários nos termos em que disciplinado na r. sentença.
10. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida, para conceder a gratuidade de justiça ao apelante e ajustar os alimentos.